Tribunal: TJDFT
Processo: 0724948-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724948-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015 (ID no 20824106). Todavia, o pagamento não foi recolhido em dobro (ID no 21136556). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N.187/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2. Mesmo após a intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1191581/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO.AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. 3. Hipótese em que constatada a irregularidade, houve a intimação da parte recorrente para juntar a guia de recolhimento, o que não restou atendido, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. Agravo desprovido (AgInt no AREsp 1585942/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 20/10/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028